Tribunal: TJES
Processo: 0002840-39.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002840-39.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: CREUZA DE JESUS VIEIRA BABILONN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0002840-39.2018.8.08.0006

RECORRENTE: CREUZA DE JESUS VIEIRA BABILONN

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DESATENÇÃO AO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. INSURGÊNCIA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CUMULADO COM COBRANÇA -FGTS, proposta por
CREUZA DE JESUS VIEIRA BABILONN
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi contratada pelo município requerido, na modalidade de contrato temporário de trabalho para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais. Aduz que o primeiro contrato de trabalho teve início em 2013, seguido por sucessivas prorrogações.Requer, ao final, a declaração de nulidade da contratação temporária, bem como a procedência do pedido a fim de que haja a condenação do requerido ao pagamento da verba referente ao FGTS a que teria direito nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/90, bem como o recebimento da multa de 40% sobre o valor do fundo.

Em contestação (pág. 38 do arquivo digital), a Municipalidade suscita prejudicial de prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação temporária e a não aplicabilidade das disposições previstas na CLT. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (pág. 73 do arquivo digital):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de MAI/2013 a MAI/2017.

b) CONDENAR o Município de Aracruz ao pagamento da quantia de R$ 4.773,35 (quatro mil, setecentos e setenta e três e trinta e cinco centavos), referente ao FGTS calculado sobre a remuneração da autora nos períodos compreendidos de MAI/2013 a MAI/2017, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, ambos computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960/2009, ao Art. 1º-F da Lei 9.494/97.

JULGO IMPROCEDENTE quanto ao pedido da multa pelos motivos já exposto nos autos.

Nestes termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante artigo 27 da Lei 12.153/2009, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado, o município interpôs Recurso Inominado (pág. 85 do arquivo digital), reiterando a regularidade do contrato temporário firmado entre as partes e impossibilidade de pagamento do FGTS, sob o argumento de que a relação jurídica entre o poder público e seus servidores contratados por prazo determinado tem sempre caráter jurídico-administrativo.

Regularmente intimada, a autora/recorrida apresentou contrarrazões (pág. 103 do arquivo digital), ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CF). As contratações temporárias, sem concurso público, são exceções e devem ser por tempo determinado e para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), nos termos da lei.

Infere-se dos autos que a autora/recorrida foi contratada, para o exercício da função de “Auxiliar de Serviços Gerais”, nos períodos compreendidos entre MAR/2013 a JAN/2014, MAI/2014 a MAI/2017 (vide pág. 13 do arquivo digital).

Nesse cenário, com o devido respeito ao entendimento do recorrente, coaduno com a conclusão do sentenciante, no sentido que as contratações ocorreram de forma reiterada e sucessiva e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Ademais, a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, não restou demonstrada pelo Município.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (no caso específico dos contratos objeto da lide, intervalo de 3 meses), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora/recorrida.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n. 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada e
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.0999/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)